Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a falta de previsão legal no Código de Trânsito do instituto do perdão judicial para os delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa, razões de política criminal, aliadas à hermenêutica justificada pelo princípio da isonomia e pela busca da pacificação social, tornam possível a aplicação da figura jurídica do perdão judicial aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, praticados na direção de veículo automotor.
2. De acordo com a moderna doutrina penal, tem-se entendido ser o perdão judicial direito público subjetivo do indivíduo, a partir do momento em que preenche os requisitos legais. Assim, a análise deve ser feita no caso concreto, sempre de forma motivada. Ademais, em se tratando de um benefício ao réu, cabe à defesa demonstrar, conforme o caso, o sofrimento causado para que o juiz possa atestar a ocasião propícia de conceder o perdão.
3. In casu, a Defesa não logrou êxito em demonstrar que o recorrente sofreu trauma psicológico irreparável ou insuportável em razão dos delitos praticados. Ademais, o réu havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, ensejando maior reprovabilidade de sua conduta Assim, não é possível concluir que a penalidade ora aplicada possui consequências maiores que a morte e lesão causadas às vítimas.
4.Recurso conhecido e não provido para confirmar a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 302, § 3o e artigo 303, caput, ambos da Lei 9.503/1997, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e mais a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.